Tribunal: TJMT
Processo: 1020793-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020793-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.949.431-53 (AGRAVADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DOS DADOS DO AUTOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da pretensão autoral pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput), demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

2. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de inexistência de contratação ou vício de consentimento, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1016207-31.2024.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado “
para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas dos contratos de nº. 630944072, 637543909 e 638043819, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa
(de)
R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome do demandante no serviço de proteção ao crédito, referente aos títulos descritos na inicial
”, e ordenou a suspensão dos “
efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto objeto da lide no benefício do autor
”
(cf. Id. nº 161221628 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “
a decisão que concedeu a antecipação de tutela e arbitrou multa diária
(...)
não levou em conta o fato de que a parte autora agravada não comprovou nenhum dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC
”, aduzido que a “
parte agravada não fez nenhuma prova dos supostos contatos administrativos que realizou junto à Instituição Financeiras alegados na inicial, assim, não há nenhuma demonstração de probabilidade do direito ou perigo de dano, requisitos essenciais para a concessão da referida medida
”.

Diz que

“
é totalmente incabível o arbitramento de multa no valor de R$ 500,00 diária quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira
”; queixa-se de que, “
ao não estipular o prazo para o cumprimento da determinação,
(o magistrado)
entendeu pela determinação que a obrigação fosse cumprida no prazo imediato, sob pena de aplicação de multa, ou seja, trata-se de prazo extremamente exíguo sobre o qual incorrerá uma multa extremamente onerosa, em se tratando de inúmeros contratos a serem suspensos
”, asseverando que “
o pleno cumprimento da determinação judicial depende não só
(de si)
, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para “
cassar a decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra a agravada em seu benefício previdenciário
”, ou, ao menos, que o valor da multa “
seja reduzido a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de agosto/2024
”, e, ainda, “
a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias
”;
de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 229836155).

A decisão vinculada ao Id. nº 230383680 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. nº 233410170.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O MM. Juiz acolheu de imediato as assertivas do autor quanto à inexistência da contratação dos três empréstimos consignados de nº 630944072, nº 637543909 e nº 638043819 e, por isso, deferiu o pedido de suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

Em cognição sumária, observo, com espírito assaz intrigado, que a ação foi ajuizada em julho de 2024, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de parcelas alusivas a três contratos supostamente celebrados em janeiro de 2022 (cf. Id. nº 229836158 – pág. 38), ou seja, os tais empréstimos “
fakes
” teriam sido contraídos/solicitados há mais de dois anos antes do ajuizamento da ação e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pelo autor/agravado, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

Nos casos de ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em ausência de efetiva contratação ou desconhecimento da origem da dívida, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca dos fatos exige prévia dilação probatória.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante,
a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito
, o que não se verifica no presente caso” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012233-05.2018.811.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Não se constatando, de plano, o preenchimento desses requisitos, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para fins de suspensão de desconto das parcelas dos empréstimos” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1005107-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO – j. 25/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).

Conquanto
os dados informativos disponíveis neste momento processual mostrem que, no mínimo, as operações questionadas ocorreram de forma “suspeita”, pois se referem a três empréstimos tomados no mesmo mês, em janeiro de 2022, cujo saldo obtido, foi creditado na conta de titularidade do autor/agravado (cf. Id. nº 229836158 – pág. 72/76), em cognição sumária, não se pode admitir prontamente a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado, não com o grau mínimo de segurança necessário para autorizar a concessão da tutela de urgência recursal, pois, com efeito, olhando a questão sob outro ângulo, não há como des
considerar que a pretensão autoral está alicerçada em afirmação de mera inexistência de relação jurídica/negocial, ou seja, fundada em afirmação de
fato negativo
, cuja prova é impossível de ser pré-constituída por natureza, de modo que, ainda congruente com os indícios até então presentes nos autos.

O fato é que o único elemento que, por ora, serve de apoio à alegação do autor é a sua própria palavra, a alegação de que não contratou e nem conhece o terceiro, que, como bem se sabe, ou, no mínimo, é possível de se imaginar, não é digno de total credibilidade por si só, muito menos detém especial peso neste momento processual, antes de ter sido oportunizado ao Banco/réu/agravante a chance de apresentar o seu contraponto.

É certo que entre o autor e o Banco/réu vigora relação consumerista, regulamentada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da parte em Juízo, logo, concedendo que o cenário incipiente estabelecido nos autos não denota a presença dos requisitos legais indispensáveis à antecipação da tutela (CPC, art. 300), sendo impossível presumir, a princípio, que a cobrança dos débitos questionados é injusta ou injustificada, o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão hostilizada, indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo autor/agravado.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024